Tribunal: TJSP
Processo: 1061745-91.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. RECURSO SOMENTE DO AUTOR. Companhia Aérea. Prestação de serviço. Situação fática transitada em julgado que caracterizou descumprimento da obrigação contratual pelo não fornecimento de alimentação do tipo "kosher" com privação de alimentação ao apelante. Dano moral. Majoração. Recurso provido.